Tribunal: TJDFT
Processo: 0738193-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de omissão como apontada pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
3. A decisão não se vincula a prova escolhida pela parte, podendo o magistrado, discricionariamente, escolher aquelas que apontam para a melhor solução da demanda, dentro de sua ótica.
4. Não há se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal aprecia as provas dos autos e exerce sua soberania para dizer o direito, adotando, no julgamento da apelação defensiva, fundamentos distintos daqueles apresentados pelo Juízo de origem, desde que respeitada a imputação trazida na denúncia, assim como se limitando às circunstâncias fáticas delineadas na sentença e o limite da pena imposta. Precedentes do STJ.
5. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.